Tribunal: STJ
Processo: 5025068-07.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740526 - SP (2024/0335172-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA GOMES FARIA - SP368896
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: bf5a56cd-bcae-456f-bf59-42c3bb9799ca

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740526 - SP (2024/0335172-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA GOMES FARIA - SP368896
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUCAP CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a
ementa do aresto (fl. 8.362):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182
/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
Documento eletrônico VDA47447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 9f076218-5cb6-49b8-b78c-a64b333978a7

alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n.
2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do CPC/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
Alega a embargante às fls. 8.373-8.382, que o acórdão embargado é omisso, uma
vez que "a embargante interpôs agravo interno, impugnando os capítulos da decisão singular que
analisaram o agravo em recurso especial, levando em consideração a Súmula 182 do STJ e ao
art. 1.021, §1o, do CPC" (fl. 8.374).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 8.391).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 8.365-
8.367):
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe
ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
".
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Idêntica redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do Regimento Interno do
STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da
Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No
mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA47447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 9f076218-5cb6-49b8-b78c-a64b333978a7

Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 8.287/8.293, fundou-se
em três fundamentos distintos e autônomos: (i) - inexistência de ofensa aos
artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo
Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o
julgamento da causa; (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ,
diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; e
(iii) - aplicação, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, tendo em
vista a parte não ter exposto de forma clara a individualizada como cada
norma teria sido vulnerada pelo acórdão, situação que implica em
fundamentação recursal deficiente, que impede a amplitude da cognição da
controvérsia.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte não se insurgiu adequadamente
contra nenhum dos fundamentos, os quais, à míngua de impugnação
específica, detalhada, concreta e pormenorizada, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão monocrática (i), tem-se
que não bastava ao recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 1.022,
inciso II, e 489, §1o, inciso III, ambos do CPC, mas ao revés, deveria ter
demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre
suas alegações contidas na petição de agravo de instrumento, que teses
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância)
ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei
federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem
acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia,
na hipótese, tal atitude não foi adotada pelo agravante.
Na mesma linha, quanto ao segundo argumento (ii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos
foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
. Não basta
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de
argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e
que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o
. No STJ, é firme o
acervo probatório para aferir as violações invocadas
entendimento de que, 'para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória,
mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
premissas fáticas estabelecidas na origem, sob pena de não lograr êxito na
'" (AgInt no REsp n. 1.935.445/MG, rel. Min. Herman
subida do apelo nobre
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual não se
28/6/2024
desincumbiu o agravante no caso em apreço.
Em idêntica senda, no que toca ao terceiro fundamento (iii), seria
indispensável à parte agravante demonstrar de que modo e por intermédio de
quais linhas de argumentação teria exposto as razões jurídicas para a
vulneração de cada uma das normas apontadas como ofendidas pelo aresto em
seu apelo especial, de maneira a demonstrar que a fundamentação recursal não
Documento eletrônico VDA47447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 9f076218-5cb6-49b8-b78c-a64b333978a7

seria deficiente, mas sim, plenamente cognoscível, buscando afastar, assim, o
óbice contido do enunciado 284 da Súmula do STF, aplicado no STJ por
analogia. Entretanto, referido procedimento não foi adotado pelo agravante na
hipótese presente.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do CPC/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo
15/8/2024
sentido:
(...)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA47447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 9f076218-5cb6-49b8-b78c-a64b333978a7

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA47447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 9f076218-5cb6-49b8-b78c-a64b333978a7

Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47447979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 9f076218-5cb6-49b8-b78c-a64b333978a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.740.526 / SP
Número Registro: 2024/0335172-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00212233720114036100 212233720114036100 50250680720214030000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS : MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA GOMES FARIA - SP368896
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
ADVOGADOS
: MARIA ANDRÉIA FERREIRA DOS SANTOS SANTOS - SP154065
CRISTIANE TAMY TINA DE CAMPOS - SP273788
MAYARA GOMES FARIA - SP368896
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47751060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: 25b41eca-cd60-44d9-bd32-b77a7ebea56b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: 25b41eca-cd60-44d9-bd32-b77a7ebea56b